Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713140-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REAL CAPACHOS COMERCIO, SERVICO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEIS AO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A citação por edital é medida atípica, autorizada pelo artigo 256 do Código de Processo Civil, quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei. 2. Muito embora devam ser empreendidos todos os meios para a localização do réu, antes de autorizada a citação por edital, as dificuldades ou entraves criados pelo requerido não podem impedir ou atrapalhar o direito do autor de acessar a justiça e de ter a tutela jurisdicional pretendida. 3. Caso a Pessoa Jurídica demandada entre em inatividade, sem viabilizar qualquer meio para a localização de seus representantes, a citação ficta deve ser deferida após esgotados todas as formas de localização disponíveis ao autor. Dessa maneira, garante-se ao requerente o acesso à justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, que foi realizada a citação por edital sem que fossem exauridos os meios cabíveis para sua localização. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: REsp n. 2.066.520, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 29/08/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 256, §3o, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49320582): (...) A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal “indispensável para a validade do processo e representa uma condição para concessão da tutela jurisdicional, ressalvadas as hipóteses em que o processo é extinto sem afetação negativa da esfera jurídica do demandado (indeferimento da Petição Inicial e improcedência liminar)” (...) Com efeito, o réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Nesse sentido, a Citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício é causa de nulidade absoluta. Como medida atípica, o Código de Processo Civil prevê a Citação ficta quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei. Entretanto, a medida prevista entre os artigos 256 a 259 do Código de Processo Civil é excepcional. De outro lado, a parte autora tem direito à uma prestação da tutela jurisdicional célere e efetiva, por expressa previsão do artigo 6o do Código de Processo Civil. Demais, deve ser garantido ao autor o direito de acesso à justiça, de maneira que os entraves eventualmente criados pelo réu não afastem ou atrapalhem seu direito à tutela jurisdicional. Assim, é certo que a citação por edital deve ser autorizada depois de empreendidos todos os meios para a localização física do requerido. Entretanto, a garantia dada ao réu não pode inviabilizar o direito do autor. As situações jurídicas, nesse caso, devem ser ponderadas. Dessa maneira, uma vez que o autor tenha empreendido todos os meios que estão ao seu alcance para localização do requerido, deve ser determinada a citação por edital, para viabilizar que o autor tenha sua pretensão analisada, garantindo-se o acesso ao Poder Judiciário. (...) No presente caso, verifica-se que o agravante é pessoa jurídica que deixou de funcionar, sem que exista indicação de onde localizar seus representantes legais. O agravado, por seu turno, empreendeu todos os meios que estavam ao seu alcance para a localização do devedor. Foram indicados não só um, mas três endereços diferentes. As tentativas de citação foram realizadas nos endereços Rua Quintino Bocaiuva n. 428 Centro Uberlândia/MG; Rua Cerejeiras 607 Jaragua Uberlândia/MG e Rua Doutor João Messias 779, Jardim Redentor Franca/SP. Todas as diligências foram frustradas. Assim, verifico que foram, sim, esgotados todos os meios que estavam ao alcance do agravado, para a localização do agravante. O réu, no entanto, não foi localizado. Por essa razão, é válida a citação por edital, nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028